Tribunal: TJDFT
Processo: 0726688-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DESPACHO Aguarde-se o julgamento da 2a S.O PRESENCIAL POR VIDEOCONFERÊNCIA – 10 de Junho de 2020 (Quarta-feira), às 13h30, pela Plataforma Emergencial Cisco Webex, disponibilizada pelo CNJ. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator